Tribunal: TJMT
Processo: 1023226-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA. ALEGADA DEMORA NA INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA USINA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA DA INSTALAÇÃO DENTRO DO PRAZO CONVENCIONADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DEVIDO A DEMORA DO CONSUMIDOR EM PROCEDER COM AS ADEQUAÇÕES EXIGIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Documento novo apresentado após a prolação da sentença configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 2- No caso, o alegado atraso na instalação da usina fotovoltaica e na posterior homologação junto à concessionária de energia. Entretanto, a alegação de que a instalação teria ocorrido apenas em 31/3/2023 não encontra respaldo nos autos, pois o documento de id. 227413687, que contém a Ordem de Serviço devidamente assinada pelo próprio consumidor, cuja assinatura não foi impugnada em sede de Impugnação à Contestação, comprova que a instalação ocorreu em 23/2/2023, ou seja, em data anterior à prevista contratualmente para a conclusão do serviço. 3- No documento de id. 227413686, observa-se a carta de adequação enviada ao consumidor, informando-o acerca das modificações necessárias para a homologação da usina solar. Nos termos do contrato (id. 227411444), é inequívoco que o consumidor tinha ciência de que o descumprimento das exigências técnicas acarretaria o atraso do processo de homologação. Ademais, a ausência de comprovação do atendimento corrobora para a verossimilhança das alegações do Recorrido. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023226-25.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALINOR DA COSTA FERREIRA FILHO - CNPJ: 21.504.348/0001-96 (RECORRENTE), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), ANDERSON LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 352.861.318-16 (RECORRIDO), NACHILA ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 351.240.348-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024